Tribunal: TJPA
Processo: 0818472-65.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818472-65.2022.8.14.0006

APELANTE: GERSON SILVA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado que sofreu amputação do quarto dedo do pé esquerdo, em razão de acidente de trabalho. Alegação de redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual de pedreiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a amputação parcial do membro inferior gera redução permanente da capacidade laboral habitual, apta a justificar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de redução funcional da capacidade laborativa, atestando que o autor se encontra apto para o exercício de atividade diversa, atualmente desempenhada como motorista.
4. Ausência de nexo de causalidade contemporâneo entre a sequela decorrente do acidente e prejuízo funcional relevante.
5. A prova pericial foi produzida por profissional habilitado, sob o crivo do contraditório, não havendo elementos técnicos que a infirmem.
6. Jurisprudência consolidada exige demonstração inequívoca de limitação permanente da capacidade para o trabalho habitual, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se comprovação de redução permanente da capacidade laboral habitual em decorrência de acidente. 2. A ausência de limitação funcional atestada em perícia judicial afasta o direito ao benefício.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 371 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.103.773/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TRF-4, Apelação Cível 5012045-90.2017.4.04.7201, Rel. Des. Federal Rogério Favreto, j. 19/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GERSON SILVA JÚNIOR, contra a sentença proferida pelo MM.º Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Previdenciária de concessão de auxílio-acidente, julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor.

Historiando os fatos, GERSON SILVA JÚNIOR ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 23 de setembro de 2015, sofreu acidente de trabalho, quando um metalon caiu sobre o pé esquerdo, resultando na amputação do quarto dedo daquele membro. Alegou que a lesão acarretou a redução de sua capacidade laborativa, porquanto exercia, à época, a profissão de pedreiro, atividade que demanda pleno apoio dos membros inferiores. Sustentou que, após a cessação do auxílio-doença acidentário anteriormente concedido, ingressou com pedido administrativo para obtenção do auxílio-acidente, o qual foi indeferido pelo INSS. Diante disso, ajuizou a presente demanda, objetivando a condenação da autarquia à concessão do benefício previdenciário pleiteado (ID 25810684 – p. 1/5).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido do autor e extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, CPC.
Custas e honorários pelo requerente, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, a serem atualizados pelo índice INPC. Suspendo a cobrança das custas e dos honorários em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à demandante (artigo 98, §3º, CPC).
Expeça-se alvará para levantamento dos honorários periciais em nome do perito (dados bancários em ID 103232559).
Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins. Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.”
(ID 25810725)

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 25810726 – p. 1/8). Nas razões recursais, reiterou os argumentos expendidos na exordial, insistindo que a amputação do quarto dedo do pé esquerdo comprometeu sua capacidade laborativa de forma permanente, o que justificaria a concessão do benefício de auxílio-acidente. Afirmou que o laudo pericial produzido nos autos apresenta falhas, pois teria deixado de considerar as exigências físicas específicas da atividade de pedreiro, além de desconsiderar o fato de que, após o acidente, passou a exercer atividade de motorista, o que não descaracterizaria sua limitação funcional para a atividade habitual. Ressaltou que a perícia foi superficial e desconsiderou as peculiaridades do caso concreto, razão pela qual requereu a reforma da sentença, com a concessão do benefício pleiteado.

Em contrarrazões, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL sustentou que o laudo pericial realizado por profissional técnico de confiança do juízo afastou a existência de qualquer incapacidade atual que ensejasse o pagamento do auxílio-acidente. Aduziu que o apelante se encontra em plena condição laboral, não restando demonstrada qualquer limitação funcional decorrente da amputação que afete de forma relevante sua capacidade para o trabalho, razão pela qual pugnou pela manutenção da sentença (ID 25810720 – p. 1/4).

O laudo pericial, colacionado sob ID 103242558, foi enfático ao afirmar que não há incapacidade atual do autor, e que, embora tenha sofrido amputação do quarto dedo do pé esquerdo, está apto para a atividade de motorista, função que atualmente exerce. A perícia foi conclusiva ao afastar qualquer sequela funcional incapacitante, inexistindo nexo causal contemporâneo entre a lesão e a atividade laboral habitual do autor.

O Ministério Público, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, em razão da inexistência de redução da capacidade laborativa do autor conforme constatado na prova pericial (ID 25810714 – p. 1/14 e parecer em ID 25810728 – p. 1).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário de Auxílio-Acidente formulado pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O autor, GERSON SILVA JÚNIOR, ajuizou ação contra o INSS após a cessação do seu auxílio-doença acidentário em 06 de junho de 2016. Relata ter sofrido acidente de trabalho em 23/09/2015 (CAT e descrição do acidente: queda de ferramenta sobre o pé), resultando em limitações funcionais com amputação do quarto dedo do pé direito, que o incapacitam para o trabalho, especialmente o braçal.

Contudo, a argumentação recursal não encontra respaldo na prova técnica constante dos autos. A sentença recorrida está firmemente embasada no laudo pericial judicial de
fls. 106
, elaborado por perito nomeado pelo juízo, profissional isento, equidistante das partes e detentor de notória qualificação técnica. A perícia médica judicial constatou, com clareza e objetividade, que o autor não possui incapacidade para o trabalho.

Ressalte-se que a prova pericial judicial, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, possui elevado grau de confiabilidade e presunção relativa de veracidade, sobretudo quando realizada por profissional habilitado e em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.103.773/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).

Ora, o Laudo Médico Pericial Judicial realizado em 24/10/2023 apresenta análise médica detalhada de suas condições físicas após o acidente de trabalho sofrido em 23/09/2015. Descreve que:

“- O fato de periciado apresentar sequelas do trauma ou da doença, não significa que o mesmo tenha, obrigatoriamente,

incapacidade para a função que exerce.

-Sequelas podem ser apenas estéticas ou residuais, com manifestações esporádicas como dor e edema e não determinam invalidez.

-O grau de invalidez permanente do segmento avaliado,

quando presente, determinado por tabela, nos dá ideia se esta é incapacitante ou não para a função exercida ou para outras funções. Normalmente é usada para Seguro de Acidentes

Pessoais, elaborada pela Superintendência de Seguros pessoais Privados (SUSEP), na forma do disposto no Art. 26, alínea “c”, do decreto lei número 73, de 21 de novembro de 1996.”

A conclusão pericial é clara, objetiva e técnica ao afirmar que
a parte autora sem incapacidade
, não havendo qualquer evidência clínica de limitação funcional pela amputação do quarto dedo do pé direito.

O parecer ministerial de segundo grau, elaborado pelo eminente Procuradora de Justiça ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO, alinha-se à conclusão do juízo de origem. Com base na prova pericial, o Ministério Público manifestou-se de forma categórica pela ausência de incapacidade laborativa do recorrente. Conforme bem pontuado no parecer:

“Considerando que o Juízo de origem determinou a realização de perícia médica presencial, a qual o laudo concluiu que o apelante não está invalido para o exercício de qualquer atividade laborativa (Id. 25810714 - p. 1/14), conclui-se que a perícia, enquanto realizada sob o crivo do contraditório, demonstrou que não se fazem presentes os requisitos para a concessão de auxílio-acidente (que exige a redução da capacidade laborativa).”

Nesse aspecto, impende destacar que o benefício de Auxílio-Acidente está disciplinado no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o qual exige, como requisito essencial, a
redução permanente da capacidade para o trabalho habitual
em decorrência de acidente ou doença. Não se trata de benefício destinado a toda e qualquer moléstia, mas apenas àquelas que geram, de modo comprovado, um prejuízo funcional que impacte negativamente na vida laborativa do segurado.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que a concessão do Auxílio-Acidente exige prova inequívoca de redução da capacidade para o trabalho, o que deve ser atestado por meio de laudo pericial conclusivo. Confira-se:

“O Auxílio-Acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, pressupõe a existência de sequela permanente que resulte na redução da capacidade para o trabalho habitual, não bastando a simples existência de patologia.” (TRF-4, Apelação Cível 5012045-90.2017.4.04.7201, Rel. Des. Federal Rogerio Favreto, j. 19/02/2020)

Não bastasse isso, o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, autoriza o julgador a valorar as provas com base em sua livre apreciação, desde que fundamentadamente, não estando obrigado a seguir a opinião da parte ou mesmo do perito, se presentes outros elementos que indiquem convicção diversa. No presente caso, contudo, o conjunto probatório converge para a inexistência de redução funcional da capacidade laborativa, inexistindo qualquer documento técnico ou clínico de igual valor probatório que contrarie as conclusões do perito judicial.

Ademais, não foram apresentadas razões suficientemente plausíveis para o afastamento da prova técnica ou para a realização de nova perícia. O inconformismo da parte autora com o conteúdo do laudo pericial não constitui, por si só, fundamento para sua desqualificação, tampouco para a produção de nova prova, sobretudo quando ausente demonstração de omissão técnica, imprecisão ou obscuridade que comprometa sua validade.

Por todo o exposto, ausente prova da redução permanente da capacidade laboral da parte autora,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerta-se às partes que a interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

Ezilda Pastana Mutran
Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025